Tribunal: TJSP
Processo: 1008205-17.2024.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à Execução - Contrato de compra e venda de cotas sociais – Embargante que suscita nulidade do título e ilegitimidade passiva – Sentença de improcedência – Recurso por ele interposto – Não acolhimento – Embargante/coexecutado que nega ter titularizado a operação como comprador, figurando apenas como garantidor – Tese isolada nos autos sem qualquer lastro comprobatório –

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à Execução - Contrato de compra e venda de cotas sociais – Embargante que suscita nulidade do título e ilegitimidade passiva – Sentença de improcedência – Recurso por ele interposto – Não acolhimento – Embargante/coexecutado que nega ter titularizado a operação como comprador, figurando apenas como garantidor – Tese isolada nos autos sem qualquer lastro comprobatório – Documento constante dos autos que aponta para aquisição de cotas por parte do embargante que antes, inclusive, já titularizava valores de participação na sociedade - Registro perante a JUCESP que, muito embora apresente-se divergente, não tem o condão de anular o título exequendo – Montante exequendo sequer impugnado - Sentença mantida – Recurso desprovido com majoração da verba honorária de sucumbência.